Tribunal: TJMT
Processo: 1013004-02.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013004-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), AGRIGENETICA LAND MELHORAMENTO DE PLANTAS LTDA - ME - CNPJ: 10.467.481/0001-01 (AGRAVANTE), A. L. LOPES - CNPJ: 16.900.264/0001-31 (AGRAVANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), JOSE MARCOS LEAO - CPF: 481.968.191-53 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), FERNANDA CAROLINE PROENCA BOFI - CPF: 122.478.879-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE SEMENTES – PRODUTOR RURAL DE GRANDE PORTE – APLICAÇÃO DO CDC – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL RECONHECIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PERÍCIA AGRONÔMICA INDIRETA – VIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a produtor rural de grande porte é admissível, com fundamento na teoria finalista mitigada, quando demonstrada vulnerabilidade técnica e informacional concreta em relação ao objeto específico da controvérsia, consistente na assimetria de informações entre o adquirente e a empresa fabricante do insumo, detentora do monopólio das informações técnicas, laboratoriais e de controle de qualidade sobre o produto, não sendo a capacidade econômica do autor ou a contratação de assistência agronômica suficientes para elidir tal vulnerabilidade.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não configura imposição de prova diabólica às fornecedoras, mas distribuição razoável dos encargos probatórios, incumbindo às requeridas demonstrar a inexistência de defeito no produto e a eventual culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, diante do acesso privilegiado que detêm às informações técnicas sobre o insumo comercializado.

O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia possui natureza eminentemente técnica, passível de elucidação por meio de perícia especializada, ressalvada a reavaliação da necessidade de prova testemunhal caso a perícia aponte lacuna fática insuperável.

A perícia agronômica indireta é viável e útil ainda que a lavoura já tenha sido colhida, podendo o perito valer-se de laudos técnicos, registros fotográficos, dados climáticos, receituários agronômicos e boletins de análise das sementes para formar convicção técnica sobre as causas da quebra de produtividade.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013004-02.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:
AGRIGENÉTICA LAND MELHORAMENTO DE PLANTAS LTDA – ME e A. L. LOPES

AGRAVADO:
JOSÉ MARCOS LEÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LAND GENÉTICA E SEMENTES LTDA
e
A. L. LOPES
, contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, subscrita pelo Juiz Substituto
Iorran Damasceno Oliveira
, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
JOÃO MARCOS LEÃO
, a quais reconheceram a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, com fundamento na teoria finalista mitigada, e determinaram a inversão do ônus da prova em favor do autor. Ademais, o juízo de origem indeferiu a produção de prova oral requerida pelas agravantes e determinou a realização de perícia agronômica indireta, atribuindo às requeridas o ônus do adiantamento dos honorários periciais.

As agravantes sustentam, em síntese, que: (i) o agravado é produtor rural de grande porte, com receita bruta anual superior a R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) e exploração agrícola em área superior a 450 hectares, o que afasta a caracterização de relação de consumo; (ii) a aquisição de sementes configurou insumo para atividade empresarial, não havendo destinatário final econômico; (iii) inexiste vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica, uma vez que o autor contratou engenheiro agrônomo particular e instruiu a inicial com laudo técnico próprio; (iv) a inversão do ônus da prova viola o artigo 373 do CPC, impondo às agravantes prova diabólica sobre fatos ocorridos exclusivamente no âmbito da propriedade rural do autor; (v) o indeferimento da prova oral configura cerceamento de defesa, impedindo a comprovação de confissões do autor sobre ataque de lagartas e falhas de manejo; (vi) a perícia indireta é inviável e inútil, diante do perecimento do objeto (lavoura já colhida).

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos das decisões agravadas, suspendendo a realização da perícia e a exigibilidade do adiantamento dos honorários periciais. No mérito, pugnam pela reforma integral das decisões, com o afastamento da aplicação do CDC, a cassação da inversão do ônus da prova, o deferimento da prova oral e o indeferimento da perícia agronômica.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi
indeferida
por mim em 31/03/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 357857874.

Sem contrarrazões, consoante certidão de decurso de prazo Id. 364613851.

A Procuradoria de Justiça manifestou pela dispensa de sua intervenção no recurso ao Id. 365623369.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAND GENÉTICA E SEMENTES LTDA e A. L. LOPES, contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, subscrita pelo Juiz Substituto Iorran Damasceno Oliveira, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por JOÃO MARCOS LEÃO.

As decisões agravadas reconheceram a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, com fundamento na teoria finalista mitigada, determinaram a inversão do ônus da prova em favor do autor, indeferiram a produção de prova oral requerida pelas agravantes e determinaram a realização de perícia agronômica indireta, atribuindo às requeridas o ônus do adiantamento dos respectivos honorários periciais.

Em suas razões, as agravantes sustentam, em síntese: (i) que o agravado é produtor rural de grande porte, com receita bruta anual superior a R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) e exploração agrícola em área superior a 450 hectares, o que afastaria a caracterização de relação de consumo; (ii) que a aquisição de sementes configurou insumo para atividade empresarial, sem destinatário final econômico; (iii) que inexiste vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica, uma vez que o autor contratou engenheiro agrônomo particular e instruiu a inicial com laudo técnico próprio; (iv) que a inversão do ônus da prova viola o artigo 373 do CPC, impondo às agravantes prova diabólica sobre fatos ocorridos exclusivamente no âmbito da propriedade rural do autor; (v) que o indeferimento da prova oral configura cerceamento de defesa, impedindo a comprovação de confissões do autor acerca de ataque de lagartas e falhas de manejo; e (vi) que a perícia indireta é inviável e inútil, diante do perecimento do objeto, tendo em vista que a lavoura já foi colhida.

A liminar recursal foi indeferida.

No mérito, pugnam pela reforma integral das decisões, com o afastamento da aplicação do CDC, a cassação da inversão do ônus da prova, o deferimento da prova oral e o indeferimento da perícia agronômica indireta.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

No caso, verifica-se que as decisões recorridas foram proferidas com sólida fundamentação jurídica, alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça quanto à aplicação excepcional do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada.

O magistrado de primeiro grau, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelas ora agravantes, enfrentou especificamente a alegação de ausência de vulnerabilidade do autor, reconhecendo que, embora o agravado seja produtor rural de considerável porte econômico, subsiste manifesta vulnerabilidade técnica e informacional no que concerne ao objeto específico da controvérsia.

Ademais,
a discussão travada nos autos não se limita a aspectos gerais da atividade agrícola, mas envolve suposto vício intrínseco na genética das sementes fornecidas pelas agravantes
.

Nesse contexto específico, há plausível assimetria informacional entre o produtor rural e a empresa desenvolvedora e fabricante do insumo, que detém o monopólio das informações técnicas, laboratoriais, de rastreabilidade e de controle de qualidade sobre o produto colocado no mercado, sendo que a capacidade econômica do autor e a contratação de assistência agronômica para acompanhamento da lavoura não elidem essa vulnerabilidade técnica específica relacionada ao processo de desenvolvimento genético e às características intrínsecas do material reprodutivo comercializado.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça que o produtor rural não é, em regra, destinatário final quando adquire insumos para sua atividade produtiva, admite a incidência excepcional das normas consumeristas quando demonstrada vulnerabilidade concreta da parte adquirente.

No caso dos autos, a decisão recorrida fundamentou adequadamente a presença dessa
vulnerabilidade técnica e informacional
, não se tratando de mera presunção abstrata, mas de conclusão extraída da natureza específica da controvérsia.

Quanto à alegação de que a inversão do ônus da prova imporia às agravantes prova diabólica sobre fatos ocorridos no âmbito exclusivo da propriedade rural do autor, observa-se que a decisão recorrida distribuiu adequadamente os encargos probatórios.

Às requeridas incumbe demonstrar a inexistência de defeito no produto colocado no mercado e a eventual culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que se harmoniza com a natureza da responsabilidade prevista no CDC. Ao autor, por sua vez, compete provar a extensão dos danos alegados.

Não se trata, portanto, de exigir das agravantes prova impossível, mas de atribuir-lhes o ônus de comprovar a qualidade do insumo fornecido e a presença de fatores externos determinantes para o resultado da safra, o que se mostra razoável diante do acesso privilegiado que possuem às informações técnicas sobre o produto.

A propósito do acima exposto,
mutatis mutandis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRODUTO ADQUIRIDO PARA ATIVIDADE RURAL. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais, reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, rejeitou preliminares de incompetência territorial, ausência de interesse de agir, prescrição e decadência, deferiu a inversão do ônus da prova e indeferiu a reconvenção apresentada pela ré.
II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre produtor rural e fornecedora de equipamento agrícola; (ii) saber se o foro da comarca de Tapurah é competente para processar a demanda; (iii) saber se o autor possui interesse de agir diante da alegada ausência de prova do dano; (iv) saber se houve prescrição da pretensão indenizatória e decadência para reclamar por vício do produto.
III. Razões de decidir

A aplicação da teoria finalista mitigada, consagrada na jurisprudência do STJ, permite o reconhecimento de relação de consumo mesmo na aquisição de bem empregado na atividade econômica, desde que comprovada a hipossuficiência técnica ou informacional do adquirente, como evidenciado no caso concreto.
A vulnerabilidade do agravado frente à fornecedora do equipamento de agricultura de precisão justifica a incidência do CDC e, por consequência, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

O foro do domicílio do consumidor, conforme art. 101, I, do CDC, é competente para o julgamento da demanda, sendo legítima a escolha do autor pela comarca de Tapurah.
A existência de pretensão resistida e a demonstração dos vícios no equipamento adquirido conferem interesse processual ao autor, sendo a aferição do dano questão de mérito a ser apurada na instrução.
A prescrição aplicável à pretensão de reparação por danos oriundos de fato do produto é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, e não se consumou no caso.
Quanto à decadência, tratando-se de vício oculto, o prazo de 90 dias (art. 26, II, CDC) inicia-se com a evidência do defeito, sendo suspenso enquanto perdurarem tratativas para solução do problema, o que afasta a decadência arguida.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:"1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas em que se comprove a hipossuficiência técnica, mesmo que o bem seja destinado à atividade econômica do adquirente. 2. A inversão do ônus da prova é cabível quando presente a vulnerabilidade do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 3. Em se tratando de relação de consumo, é legítima a escolha do foro do domicílio do autor, conforme o art. 101, I, do CDC. O prazo de prescrição da pretensão de indenização por fato do produto é de cinco anos (art. 27, CDC), e o de decadência por vício oculto é de 90 dias, contados da constatação do defeito (art. 26, § 3º, CDC), sendo ambos suspensos por tratativas de solução administrativa."

(N.U 1026107-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECE A RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA – TEORIA FINALISTA MITIGADA – CONFIGURAÇÃO DE VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A relação jurídica havida entre pessoa jurídica de pequeno porte e fornecedora de equipamento essencial à sua atividade comercial pode se subsumir ao conceito de relação de consumo, desde que evidenciada situação de vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional.

A Teoria Finalista Mitigada, consagrada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas, desde que estas se encontrem em posição de desvantagem frente ao fornecedor, revelando-se hipossuficientes tecnicamente ou economicamente.
No caso concreto, restou demonstrado que a agravada, adquiriu bombas de combustíveis para instalação inicial de seu posto, tendo recebido os equipamentos em desconformidade com o contratado, com avarias e erro na entrega, o que reforça sua posição de vulnerabilidade na relação.
Reconhecida a relação de consumo, é legítima a aplicação das normas protetivas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, por expressa autorização legal e respaldo jurisprudencial.

Decisão agravada proferida em consonância com a legislação aplicável e o entendimento dominante dos Tribunais Superiores.”
(N.U 1029355-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSIBILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO – TEMA 988 DO STJ – DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – ENFARDADEIRA – DESTINAÇÃO FINAL – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA FINALISTA MITIGADA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AGRAVANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É cabível agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, por se tratar de matéria que impacta diretamente a fase instrutória e cuja deliberação em sede de apelação seria inócua, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988.

Configura-se relação de consumo a aquisição de bem móvel (enfardadeira agrícola) por produtor rural, pessoa física, quando utilizada como instrumento permanente de sua atividade econômica, sem reintrodução no mercado, configurando-se, portanto, destinatário final do produto (art. 2º do CDC).
A destinação do bem à atividade produtiva não afasta, por si só, a incidência do CDC, sendo aplicável a teoria finalista mitigada quando demonstrada a vulnerabilidade técnica ou informacional do adquirente frente ao fornecedor, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ.
Reconhecida a hipossuficiência técnica do agravante em razão da complexidade do produto e do acesso restrito às informações técnicas, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) como mecanismo de equilíbrio processual.

Recurso provido.”
(N.U 1008243-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 03/06/2025)

No que concerne ao indeferimento da prova oral, a decisão recorrida fundamentou-se na natureza eminentemente técnica da controvérsia, que demanda conhecimento especializado de natureza agronômica, a ser aferido mediante análise da documentação técnica e dados climáticos.

O magistrado consignou expressamente que, caso a perícia aponte lacuna fática insuprível pelos documentos, a necessidade de prova oral será reavaliada. Não se verifica, portanto, cerceamento de defesa, mas exercício regular do poder de gestão da prova pelo juízo, com observância do princípio da adequação previsto no artigo 370, parágrafo único, do CPC.

Quanto à alegada inviabilidade da perícia indireta, o argumento não prospera, posto que, embora a lavoura já tenha sido colhida, a perícia documental pode se valer de laudos técnicos, registros fotográficos, dados climáticos, receituários agronômicos, boletins de análise das sementes e demais elementos documentais para formar convicção técnica sobre as causas da quebra de produtividade, de tal feita que a impossibilidade de vistoria in loco não torna a prova pericial inútil ou impraticável, apenas impõe a adoção da modalidade indireta, que é expressamente prevista no ordenamento processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026